Tribunal: TCU
Processo: 026.720/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que negou registro a ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Maria do Carmo Galindo Cavalcante contra o Acórdão 2087/2025-TCU-Primeira Câmara , que negou registro ao seu ato de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo relator, em conhecer do pedido de reexame interposto pela Sra. Maria do Carmo Galindo Cavalcante para, no mérito, negar-lhe provimento.